Tribunal: TJES
Processo: 0001047-81.2015.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001047-81.2015.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: CONSORCIO VIA 101

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MERA REDISCUSSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. Em que pese o inconformismo ora deduzido, verifica-se que a pretensão recursal não comporta provimento, pois enfrentado adequadamente o tema controvertido nestes embargos.

3. Percebe-se, assim, que a recorrente pretende apenas rediscutir as questões que foram enfrentadas e devidamente decididas por esta Câmara, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
contra o v. acórdão de evento ID. n.º 7387342, proferido por este Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, para condenar a empresa requerida SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA a restabelecer o plano de saúde contratado pelo requerente CONSÓRCIO VIA 101- Contrato Pessoa Jurídica nº 6339.

Em sede de razões recursais (ID. nº

7593763), alega o embargante
,
em síntese, que:
(I)
o plano objeto da presente demanda se tratava de plano coletivo, sendo desnecessária a notificação prévia, pois está é exigida apenas em se tratando de contratos coletivos individuais, conforme se infere do parágrafo único do art. 13 da Lei 9656/98, além do plano de saúde encontrar-se cancelado;
(II)
considerando a impossibilidade de restabelecimento do contrato objeto dos autos, a vinculação dos beneficiários que foram cancelados por inadimplência, sendo um deles o Sr. Adelecio de Almeida, devem ser vinculados à plano individual/familiar nas condições e valores disponíveis na Operadora, na forma da resolução da Consu 19/99.

Sob essas premissas, requer o provimento dos embargos declaratórios, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes e, alternativamente, que seja declarada a impossibilidade acerca da obrigação de fazer imposta em sentença, consistente na reativação de contrato que se encontra cancelado.

Subsidiariamente, requer seja determinada a inclusão dos beneficiários que foram cancelados por inadimplência, à plano individual/familiar nas condições e valores disponíveis na Operadora, na forma da resolução da Consu 19/99.

Embora intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Presentes os pressupostos processuais, conheço dos embargos declaratórios.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Nesse contexto,
“os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Neste passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, verifica-se que a pretensão recursal não comporta provimento, pois enfrentado adequadamente o tema relativo à possibilidade de

restabelecimento do plano de saúde contratado pelo requerente CONSÓRCIO VIA 101- Contrato Pessoa Jurídica nº 6339, uma vez que cancelado sem prévia comunicação.

Deliberou esta egrégia Terceira Câmara Cível, conforme acórdão prolatado no evento ID nº 7387342, a respeito da matéria apontada como não enfrentada:

[...] Assim,
a tese de cancelamento total do plano de saúde não restou demonstrada nos autos, tese esta que deveria ser comprovada pela ora apelante, a fim de isentar a sua responsabilidade quanto ao atendimento dos beneficiários.

No tocante a rescisão contratual, consta da cláusula 17.1. do Contrato de Cobertura de Custos de Assistência Médica, na modalidade coletivo empresarial (fls. 35/51):

[...] 17.1. O presente contrato terá vigência a partir de 01/04/2013 e vigorará pelo prazo de 1 (um) ano.
Vencido este prazo o contrato passa a ser por PRAZO INDETERMINADO, podendo ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer momento, mediante aviso prévio de 60 (sessenta) dias, contados da ciência da parte notificada.
[...] (destaquei).

Ausente a prova de notificação e ciência da apelada quanto à rescisão contratual, mostra-se indevido o cancelamento do plano de saúde.

Nesse mesmo sentido é o entendimento externado pelo colendo STJ e pela jurisprudência pátria em casos semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. OFENSA A RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. INADIMPLÊNCIA E NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADAS. MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 2. Consoante a jurisprudência desta Corte:
"É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente"
(AgInt no AREsp 1.832.320/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021). 3. Na hipótese, o eg. Tribunal de Justiça concluiu ter o cancelamento unilateral do plano de saúde ocorrido de forma abusiva, sem prévia notificação do segurado e sem justificativa outra para a medida. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1925789 RJ 2021/0195575-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - ATRASO DE PAGAMENTO DE MENSALIDADE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO USUÁRIO - REQUISITO NÃO CUMPRIDO - CANCELAMENTO ILEGAL DO PLANO - DANO MORAL - CONFIGURADO. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela operadora, em razão do não pagamento de mensalidade, deve ser precedida de notificação ao consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, a teor do que prescreve o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98.
Ocorrendo rescisão do contrato, devido ao inadimplemento do consumidor, sem a regular notificação, cabível indenização por danos morais, diante da ilicitude da conduta adotada pela operadora do plano de saúde.
(TJ-MG - AC: 10000211489307001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em analisar se houve falha na prestação do serviço, eis que a operadora de plano de saúde teria rescindido o contrato coletivo empresarial de forma unilateral em razão de inadimplemento do autor. [....]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de ser possível a rescisão unilateral de plano de saúde empresarial. Ocorre que a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que em caso de resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, é necessária a notificação prévia do consumidor. Ausência de comprovação da notificação prévia. Falha na prestação do serviço.
Dano moral configurado. Valor fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Manutenção da condenação por dano material. Manutenção da sentença. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00095715920208190205 202200194270, Relator: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 21/09/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2023)

Assim,
ainda que houvesse a constatação da inadimplência, fato que não foi esclarecido nesses autos, restou demonstrada a ilegalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde, eis que ausente a notificação da apelada ou de seus beneficiários, razão pela qual mantém-se a sentença de primeiro grau. (destaquei).

Como visto, a decisão recorrida se valeu de posicionamento do
STJ

que considera ser possível a rescisão unilateral de plano de saúde empresarial, desde que notificada a empresa e seus beneficiários.

No caso, ora em análise, não houve a notificação da empresa ou de seus beneficiários, bem como também não fora demonstrado pela ora embargante a inadimplência suscitada.

Percebe-se, assim, que a recorrente pretende apenas rediscutir as questões que foram enfrentadas e devidamente decididas por esta Câmara, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a relatoria.